Tribunal: TJSP
Processo: 2126468-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
*ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Agravante que não se amolda à condição de hipossuficiente que a Lei visa proteger – Benefício negado – Decisão correta – Recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2126468-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é
agravante ANDERSON VICENTINI, é agravado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) E IRINEU FAVA
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126468-77.2020.8.26.0000 - Voto no 37409 - Letícia/Fabiane
2
VOTO No: 37409
AGRV.No: 2126468-77.2020.8.26.0000
COMARCA: FERRAZ DE VASCONCELOS
AGTE. : ANDERSON VICENTINI
AGDO. : BANCO ITAUCARD S/A
*ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Agravante que não se
amolda à condição de hipossuficiente que a Lei visa
proteger
Benefício negado
Decisão correta

Recurso improvido.*
Cuida-se de agravo de instrumento contra a r.
decisão, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo
agravante.
Sustenta que não possui condições financeiras para
arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do próprio
sustento. Busca a reforma do decisum.
Nesta Instância foi indeferido o pleiteado efeito
suspensivo.
Sem contrariedade, vieram os autos.
Esse é o relatório.
O recurso não prospera.
Com efeito, a simples declaração de pobreza não
basta para a concessão do benefício, na realidade, a fim de evitar abusos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126468-77.2020.8.26.0000 - Voto no 37409 - Letícia/Fabiane
3
o Juiz deve verificar as circunstâncias que cercam o postulante, tais
como profissão, local da residência, total de rendimentos, valor objeto
do litígio.
No presente caso, a última declaração de imposto de
renda anexada pelo recorrente (Exercício 2019, fls. 92) aponta para
recebimento de rendimentos tributáveis na ordem de R$ 89.417,73
anuais, valor esse incompatível com a alegação de pobreza.
Os extratos bancários de fls. 109/111 também
apontam para saldo considerável na conta corrente.
Ora, necessitado é aquele que vive, por exemplo, com
os parcos recursos de uma aposentadoria do INSS, esse sim merece a
justiça gratuita.
Desta feita, não se enquadrando o requerente no
conceito de hipossuficiente que a Lei visa proteger, o indeferimento do
pedido era mesmo de rigor, nada havendo para ser alterado no r.
decisum.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
SOUZA LOPES
Relator